Tribunal: TJDFT
Processo: 0012995-32.2007.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0012995-32.2007.8.07.0001 APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: DERCY FATIMA LIMA SANT ANA DECISÃO As partes celebraram acordo e postulam a sua homologação (id. 42435308). Intimado o BRB para, em cinco dias, dizer expressamente sobre a desistência da apelação interposta nos autos diante do acordo entabulado entre as partes (id. 42582927), a instituição financeira manifestou que “está de acordo com a desistência da Apelação” (id. 42737707). Isso posto: (i) homologo o pedido de desistência da apelação (id. 8734375), para que surta seus jurídicos e legais efeitos; (ii) homologo a transação realizada entre as partes (id. 42435308), e extingo o processo, com resolução do mérito, art. 487, inc. III, alínea ”b”, do CPC. Intimem-se. Diante da renúncia ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao Primeiro Grau para arquivamento. Brasília - DF, 18 de janeiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora